Tribunal: STJ
Processo: 1416236-95.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906493 - MS (2025
/0127148-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
AGRAVADO
: EVA AFONSO ROSA
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - MS022553
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS
POR
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO NÃO INTERROMPIDO. AGRAVO
INTERNO INTEMPESTIVO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o recurso
manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo
para interposição de outro recurso.
2. No caso, a oposição de embargos de declaração contra a decisão que não
conheceu o agravo em recurso especial não interrompeu o prazo para a
interposição do agravo interno.
3. É manifestamente intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de
quinze dias úteis previsto nos artigos 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
04/11/2025
10/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52217929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 127bb2c5-0a58-4f6b-9025-42db04b2fb94

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52217929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 127bb2c5-0a58-4f6b-9025-42db04b2fb94

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906493 - MS (2025
/0127148-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
AGRAVADO
: EVA AFONSO ROSA
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - MS022553
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS
POR
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO NÃO INTERROMPIDO. AGRAVO
INTERNO INTEMPESTIVO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o recurso
manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo
para interposição de outro recurso.
2. No caso, a oposição de embargos de declaração contra a decisão que não
conheceu o agravo em recurso especial não interrompeu o prazo para a
interposição do agravo interno.
3. É manifestamente intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de
quinze dias úteis previsto nos artigos 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida pela Presidência do
STJ, por meio da qual não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 164-165).
Embargos de declaração não conhecidos em decorrência de sua
intempestividade (fl. 182).
Documento eletrônico VDA51645041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:22
Código de Controle do Documento: 24e297fd-3333-43d2-b6d5-936a278eedfd

Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL assim ementado
(fl. 48):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO
RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO - EXCESSO DE
EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE MEMÓRIA DE
CÁLCULO PELO IMPUGNANTE – SIMPLES CÁLCULO
ARITMÉTICO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
CONTÁBIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Crefisa S
/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão
da 2a Vara Bancária de Campo Grande, que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante alegou
excesso de execução e necessidade de perícia contábil para
apurar o valor devido, alegando erros nos cálculos
apresentados pela exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A principal controvérsia é se a execução apresenta
complexidade que justifique a realização de perícia contábil e
se a agravante cumpriu o ônus de apresentar a memória de
cálculo com o valor que entende correto, conforme o art. 525,
§§ 4o e 5o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade de liquidação por arbitramento não se
justifica quando o valor pode ser apurado por simples
cálculos aritméticos.
4. A agravante não indicou o valor que entende correto, nem
apresentou
memória
de
cálculo,
configurando
descumprimento do § 4o do
do CPC. A rejeição da
art. 525
impugnação foi adequada, pois a parte deve especificar o
valor devido para permitir o andamento da execução.
5. A prova pericial é desnecessária, uma vez que a apuração
do valor depende apenas de cálculos aritméticos baseados em
critérios já estabelecidos na sentença, não sendo comprovada
a complexidade alegada pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Embargos de declaração rejeitados (fl. 74):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL -
MERO
PREQUESTIONAMENTO
-
MULTA
POR
CARÁTER
PROTELATÓRIO
–
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51645041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:22
Código de Controle do Documento: 24e297fd-3333-43d2-b6d5-936a278eedfd

1. CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
opôs embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto, sustentando a necessidade de prequestionamento e
alegando a existência de erro de cálculo e que o julgado
justificaria a liquidação por arbitramento, conforme art. 509
do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se os embargos de declaração preenchem os
requisitos legais previstos no
do CPC –
art. 1.022
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição,
suprimento de omissão ou correção de erro material – ou se
foram opostos com o intuito de protelar o feito, visando
unicamente o prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o
do CPC, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a corrigir obscuridade, contradição,
omissão ou erro material em decisão judicial. Neste caso,
porém, a embargante não demonstrou a existência de nenhum
desses vícios no acórdão atacado, limitando-se a fundamentar
os embargos no interesse de prequestionamento.
4. A jurisprudência e doutrina destacam que o
prequestionamento, mesmo para interposição de recurso às
instâncias superiores, exige a demonstração dos vícios
elencados no
do CPC, os quais não foram
art. 1.022
caracterizados no caso. A ausência de erro ou vício material,
de contradição ou omissão no acórdão embargado torna
inaplicável o acolhimento dos embargos.
5. Observa-se que os embargos de declaração foram opostos
com caráter meramente protelatório, pois visavam reabrir
matéria já suficientemente analisada e decidida, sem qualquer
fundamento nos requisitos legais. Em razão desse intuito
protelatório, há que se aplicar multa à embargante, conforme
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de
multa de 2% sobre o valor da causa à embargante.

Alega a parte agravante que (fl. 240):

Consta dos autos procuração outorgada ao advogado
subscritor do Recurso Especial desde a fase de conhecimento.
A alegação de ausência de instrumento procuratório trata-se
de erro material, passível de correção a qualquer tempo,
inclusive de ofício, nos termos do artigo 494, I, do CPC. A
aplicação da
no presente caso, não se
Súmula 115/STJ,
justifica, por inexistir ausência de mandato.

Pugna, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela submissão do
presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada, instada a manifestar-se, silenciou.
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA51645041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:22
Código de Controle do Documento: 24e297fd-3333-43d2-b6d5-936a278eedfd

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A irresignação recursal não merece prosperar, pois o agravo interno
interposto em
é manifestamente intempestivo.
17/5/2024
Cumpre destacar que, segundo a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, os embargos de declaração não conhecidos, como no caso dos autos (fl. 229), não
interrompem os prazos para os demais recursos:

AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO.
CINCO
DIAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, no
processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. Embargos de declaração não conhecidos, por serem
manifestamente inadmissíveis, não interrompem nem
suspendem o prazo para interposição de outros recursos.
3. No caso em exame, é intempestivo o agravo regimental
interposto após o lapso de 5 dias. A decisão agravada foi
publicada no dia
A defesa opôs embargos
7/3/2024.
declaratórios contra esse decisum, mas, por não haver
apontado nenhum vício do
do CPP, o recurso não
art. 619
foi
conhecido,
em
virtude
de
sua
manifesta
inadmissibilidade. Assim, como não houve interrupção
nem suspensão do prazo para interpor outros recursos, é
intempestivo este agravo regimental, ajuizado em
22/3/2024.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 895.020/RS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de
grifo meu.)
16/5/2024,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO.
AUSÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO.
1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o
prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com os arts. 1.003, § 5o,
e 219, caput, do Código de Processo Civil.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de
que os embargos de declaração, quando não conhecidos
por intempestividade, não interrompem o prazo para a
interposição de qualquer outro recurso.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.466.439/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe de
grifo meu.)
2/5/2024,
Documento eletrônico VDA51645041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:22
Código de Controle do Documento: 24e297fd-3333-43d2-b6d5-936a278eedfd

Nesse contexto, verifica-se que a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial foi disponibilizada dia
e considerada publicada no dia
23/5/2025
26/5/2025
(fl. 166), de forma que a contagem do prazo recursal teve início em
e término em
27/5/2025
Os embargos de declaração foram opostos apenas no dia
Intempestivo,
2/5/2025.
6/5/2025.
portanto.
Percebe-se que o agravo interno protocolado em
é manifestamente
29/8/2025
intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos
arts. 1.021 e 1.070 do CPC, c/c os arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC. A propósito, cito
precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em
razão da incidência da Súmula n. 187 do STJ.
2. Embargos de declaração opostos não foram conhecidos por
intempestividade.
II. Questão em discussão
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em
saber se o agravo interno foi interposto dentro do prazo legal.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. Razões de decidir
5. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 dias
úteis, conforme o
§ 2o, c/c os arts. 219, caput,
art. 1.021,
1.003, § 5o, e 1.070 do CPC, sendo intempestivo o agravo
interposto fora desse prazo.
6. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça
eletrônico em
considerada publicada em
19/7/2024,
iniciando-se o prazo em 1o/8/2024 e expirando em
22/7/2024,
O agravo foi interposto em
fora do
21/8/2024.
4/10/2024,
prazo legal.
7. Os embargos de declaração, por serem extemporâneos, não
interromperam o prazo para a interposição de outros recursos,
conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do
STJ.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
não é cabível quando não se configura a manifesta
inadmissibilidade do agravo interno.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo interno interposto fora do
prazo de 15 dias úteis é intempestivo, razão pela qual dele
não se pode conhecer. 2. Os embargos de declaração
extemporâneos não interrompem o prazo para a interposição
de outros recursos. 3. A aplicação da multa prevista no
Documento eletrônico VDA51645041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:22
Código de Controle do Documento: 24e297fd-3333-43d2-b6d5-936a278eedfd

§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade
art. 1.021,
do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §§ 2o e 4o,
219, caput, 1.003, § 5o, e 1.070.Jurisprudência relevante
citada: STJ,
relator Ministro Og
EAREsp n. 175.648/RS,
Fernandes, Corte Especial, julgados em
STJ,
24/10/2016;
AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.836.176/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022;
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.041.666/SC,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
STJ, AgInt no
10/10/2022;
AREsp n. 1.524.118/PR,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG,
15/12/2020;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em

28/3/2017.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.643.518/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NÃO
CONHECIDOS.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. Ação de de despejo por falta de pagamento.
2. É intempestivo o agravo interno interposto após o
transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
3. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de
que "os embargos de declaração, quando não conhecidos por
intempestividade, não interrompem o prazo para a
interposição de qualquer outro recurso."
4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.619.276/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024,
DJe de
)
22/11/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS
POR
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO
DOS RECURSOS POSTERIORES. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisão monocrática de
indeferimento liminar de Exceção de Suspeição oposta pelo
espólio de João Pedro de Ávila em face do Desembargador
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
2. Apresentados Embargos de Declaração, estes não foram
conhecidos, por intempestividade.
3. A decisão que indeferiu liminarmente a Exceção de
Suspeição foi publicada em 2.6.2023, como se lê à fl. 550, e-
STJ. Nada obstante, o recurso sub examine somente foi
apresentado em 11.9.2023 (fl. 577, e-STJ), depois de já
superado o prazo processual de 15 dias úteis.
4. Vale anotar que a oposição de Embargos de Declaração
Documento eletrônico VDA51645041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:22
Código de Controle do Documento: 24e297fd-3333-43d2-b6d5-936a278eedfd

não conhecidos, também por intempestividade, não teve o
condão de interromper o prazo para o manejo do
presente Agravo, nos termos da jurisprudência deste
Tribunal Superior.
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl na ExSusp n. 269/GO, relator Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 17/10/2023,
DJe de
grifo meu.)
30/10/2023,

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15
(quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219,
"caput", e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
2. Os embargos de declaração, quando não conhecidos
por intempestividade, não interrompem o prazo para a
interposição de outros recursos.
3. O agravo interno foi interposto após o transcurso do
prazo legal, portanto, é intempestivo. A jurisprudência
desta Corte entende que "O recurso manifestamente
incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o
prazo para interposição de outro recurso (STF - ARE
1047515 ED-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN,
Segunda Turma, julgado em
" (AgInt nos
31/08/2018)
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
EAREsp 1161880/SP,
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
29/10/2019)
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.208.162/MG,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
12/5/2023.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do
prazo de quinze dias úteis previsto nos artigos 219, 1.003,
§ 5o, e 1.070 do atual Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.163.550/RS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
grifo meu.)
25/5/2023,

Isso posto, não tendo sido interposto o agravo interno no prazo legal, não há
como ser conhecido, em razão da manifesta intempestividade.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51645041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:22
Código de Controle do Documento: 24e297fd-3333-43d2-b6d5-936a278eedfd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.906.493 / MS
Número Registro: 2025/0127148-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08545096320228120001
14162369520248120000
1416236952024812000050000
1416236952024812000050001 1416236952024812000050002 8545096320228120001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: EVA AFONSO ROSA
ADVOGADOS : MARIA CLARA CINTRA PAIM - MS024328
GUILHERME MARTINS DA SILVA - MS022553
BRUNA DE SOUZA ANTONIO - MS030061
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
Documento eletrônico VDA52208449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:24
Código de Controle do Documento: 8f3a0d7a-074c-4eb8-861f-26a3c87af47b

LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
AGRAVADO
: EVA AFONSO ROSA
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - MS022553
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:24
Código de Controle do Documento: 8f3a0d7a-074c-4eb8-861f-26a3c87af47b